Tribunal: TJDFT
Processo: 0723399-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERIOR DE PRESÍDIO. TRÊS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LAD. DECOTE. CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E DE MAUS ANTECEDENTES. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE UM RÉU DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDOS OS APELOS DOS OUTROS DOIS ACUSADOS.
1. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como ocorreu na espécie.
2. A quantidade da entorpecente apreendido, por si só, demonstra a intenção de difusão ilícita, haja vista que no interior de presídios as drogas são consumidas em porções significativamente menores do que habitualmente comercializadas. Precedentes do STJ.
3. Ainda que se trate de substância com alto poder viciante (cocaína), a natureza da droga não autoriza, por si só, a majoração da pena-base pela circunstância especial do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, haja vista que a quantidade do entorpecente apreendido com dois dos réus não enseja o maior incremento da reprimenda na primeira fase da dosimetria.
4. Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mesmo com pena inferior a 8 (oito) anos, a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal.
5. Recurso do réu Marcos desprovido. Parcialmente providos os apelos dos réus Aldo e Wellington.